Tribunal: STF
Processo: Rcl 48241
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que teria usurpado a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao negar processamento a Recurso Extraordinário. 
    A parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/6):
    Trata-se na origem de ação de Execução de Título Extrajudicial contra os Reclamantes que no bojo de Carta Precatória por meio da qual se penhorou e avaliou-se em data longínqua do ano de 2017 os bens (propriedades rurais) constritos os quais foram levados à praça. 
    (…)
    A r. Decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário motivou “Compulsando-se os autos, verifica-se que o acórdão objeto do recurso extraordinário negou provimento ao agravo interno em razão da deficiência da impugnação recursal que não refutou os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. No RE n. 598.365 RG/MG, julgando sistemática da repercussão geral, definiu-se que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral” (Tema 181/STF). (Destacado) 
    A esta fundamentação decidiu que “Por conseguinte, não tendo o acórdão recorrido ultrapassado o juízo de admissibilidade, não há repercussão geral, consoante o Tema 181/STF, sendo inviável a análise da violação dos artigos 5º, inciso XXXV e 170, ambos da Constituição Federal aventada no recurso extraordinário. Ante o exposto, com fundamento no art. 1030, inciso, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nega-se seguimento, ao recurso extraordinário”. (Destacado). 
    Contra tal decisão, interpuseram agravo Interno. 
    (…)
    O fato é que, in casu, embora discordem os Reclamantes da fundamentação do v. Acordão, negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário com o fundamento de que a “admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral”, conforme STF (Tema 181/STF). (Destacado). 
    Assim é que contra a r. Decisão monocrática agravada, da lavra do Eminente Vice-presidente que não conheceu do Recurso Extraordinário, genericamente denominado negativa de seguimento – cabe Agravo interno, ultrapassado o juízo de retratação, será encaminhado ao órgão competente para julgamento (arts. 1.021 e 1.030, § 2.º). De modo que só então da decisão que eventualmente negar provimento ao agravo interno caberá o agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042. Também, em tese, cabível é a reclamação (art. 988).Daí o motivo pelo qual requereram os Reclamantes ser remetido, caso não haja retratação, ao Órgão Colegiado para julgamento do Recurso Extraordinário, ante o Agravo Interno interposto. 
    Por fim, contra o v. Acórdão de fls. e-stj 1.408/1.411 os Reclamantes opuseram Embargos de Declaração os quais foram rejeitados pelo c. STJ, de modo que os Reclamantes esgotaram as vias ordinárias, sendo cabível a presente reclamação. 
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar a fim de suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se, definitivamente, a decisão exorbitante de seu julgado, afastando-se as violações aos art. 5º, inciso XXXV e 170 da CF/88, cometidas pelo v. Acórdão recorrido, admitindo-se o Recurso Extraordinário, determinando-se à C. Corte a quo a admissão e o conhecimento do Recurso Especial interposto ou determinando-se diretamente a reavaliação imobiliária almejada, pelas razões ora deduzidas por se tratar de questões não só de bom direito, mas, sobretudo porque justas (doc. 1, fl. 38).
     É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 1º/7/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, o trânsito em julgado do processo de origem se deu somente 2/7/2021.
    No caso, a presente Reclamação é manifestamente incabível. 
    O Juízo reclamado, ao negar seguimento ao RE (doc. 49, fls. 46/49), amparando-se em precedente do STF formado em conformidade com as regras da Repercussão Geral, ao fundamento de ausência de repercussão da matéria discutida nos autos, Tema 181 (RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITTO), observou a sistemática recursal em vigor, que, na espécie, assim dispõe, in verbis:
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I - negar seguimento:
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
    (...)”
    Além disso, o Tribunal de origem observou corretamente as diretrizes estabelecidas por esta CORTE no precedente acima citado, no qual assentou-se a ausência de Repercussão Geral da matéria discutida no tema transcrito abaixo:
    Tema 181: A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
    Ressalto que, em casos análogos, esta CORTE tem entendido que Temas aos quais se negue a existência de Repercussão Geral não podem ser objeto paradigma de reclamação. Nessa direção, cito: 
    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. (...) 8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente “acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA” ou “acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO”. 9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041. 10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA (Rcl 27798 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017).
    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE. 
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de julho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente